Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Prova.
A prisão em flagrante do réu, - na posse dos bens subtraídos, menos de 15 minutos após o crime e próximo de onde esse ocorreu -, é prova suficiente do crime de roubo. Desnecessário reconhecimento formal pela vítima. Apelação não provida.